Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-30.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. TÉRMINO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ERRO DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DA MULTA.
1. Tutela provisória de urgência em sede recursal pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese: alimentanda que alcançou maioridade, concluiu curso superior e não apresentou incapacidades ao ingresso em mercado de trabalho.
2. “Não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. ( )” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI,5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. “A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores só se justifica em três hipóteses: (i) aos filhos incapazes; (ii) aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade; e (iii) aos em situação de indigência não proposital. Caso não esteja configurada nenhuma destas hipóteses, a exoneração dos alimentos é medida que se impõe.” (Acórdão 1198251, 07509208720188070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.1 Ao genitor não é razoável impor continuidade da obrigação de prestar alimentos a filha maior, porque não constatada qualquer condição excepcional que justifique a continuidade da obrigação alimentar: a alimentanda já concluiu um curso superior, tendo, portanto, uma profissão, não sendo razoável que continue sendo pensionada. 3.2 O término da graduação é tido como marco razoável para a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, cessando a partir daí a obrigação alimentar do ascendente para com o descendente, já que inexistente qualquer outra condição incapacitante que impeça seu início de carreira.
4. Condenação por litigância de má-fé que deve ser afastada, já que se cuidou de equívoco da instituição de ensino no fornecimento de informações ao processo, o que foi posteriormente corrigido.
5. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de sentença rejeitada e, na extensão, parcialmente provido.